Tribunal: TJSP
Processo: 1061901-60.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse requerida em segunda instância e indeferida por ausência de prova da miserabilidade. Documentação juntada que não se coaduna com a prova de hipossuficiência exigida. Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a convicção anterior. A mera apresentação de declaração de pobreza não implica

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse requerida em segunda instância e indeferida por ausência de prova da miserabilidade. Documentação juntada que não se coaduna com a prova de hipossuficiência exigida. Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a convicção anterior. A mera apresentação de declaração de pobreza não implica deferimento automático do pedido de gratuidade judiciária, incumbindo ao Juiz aferir as demais informações disponíveis nos autos para apreciar a viabilidade da concessão. Agravante que aufere rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, tendo plenas condições de arcar com as custas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1061901-60.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA ADELAIDE SILVEIRA LEITÃO CASTRO, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1061901-60.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 1061901-60.2018.8.26.0053/50000
Agravante: Maria Adelaide Silveira Leitão Castro
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16448
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse
requerida em segunda instância e indeferida por ausência
de prova da miserabilidade. Documentação juntada que
não se coaduna com a prova de hipossuficiência exigida.
Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem
qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a
convicção anterior. A mera apresentação de declaração de
pobreza não implica deferimento automático do pedido de
gratuidade judiciária, incumbindo ao Juiz aferir as demais
informações disponíveis nos autos para apreciar a
viabilidade
da
concessão.
Agravante
que
aufere
rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido,
tendo plenas condições de arcar com as custas
processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo interno interposto contra decisão deste Relator
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à
apelante, ora agravante.
Inconformado, o agravante sustentou, em resumo, o
seguinte: a) o despacho somente levou em consideração os valores recebidos e
não observou os gastos mensais que a família possui; b) a juntada das
despesas mensais comprovam a incapacidade financeira; c) os valores
arbitrados na sentença são excessivamente altos; d) o valor fixado a título de
honorários advocatícios que equivale a 10% sobre o valor da causa atinge o
montante de R$ 21.134,98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1061901-60.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 11/16).
É o relatório.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão
agravada, cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de
decidir:
“Em preliminar do recurso de apelação, a apelante
formulou pedido de gratuidade judiciária (fls. 595/596). Foi determinada a
apresentação dos documentos comprobatórios de hipossuficiência, nos
termos do art. 99, § 2o, do CPC (fls. 638/639).
A apelante peticionou e carreou os documentos (fls.
642/643). Assim, passa-se à análise do pedido.
A apelante apresentou apenas cópia de seu imposto de
renda e de seu marido, sem, contudo, demonstrar sua condição de
hipossuficiente economicamente.
Para se perquirir a respeito de sua condição de
beneficiária da gratuidade, convém analisar os dispositivos legais que tratam
do tema.
Conforme o parágrafo único do art. 98 do CPC/2015: A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Por outro lado, dispõe o § 2o, do art. 99, do CPC/2015,
nos seguintes termos:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1061901-60.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Como se vê, as provas carreadas para os autos não
apontam para a condição de miserabilidade da apelante, observando-se a
ausência dos pressupostos para concessão da gratuidade, concluindo-se que
a apelante pode arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento ou de seus familiares, razão pela qual não há amparo na prova para
o deferimento da benesse pleiteada.
Consta do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição
Federal, como direito e garantia fundamental do cidadão, a assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, a
ser prestada pelo Estado.
De acordo com o posicionamento das Cortes Superior e
Suprema, a concessão da gratuidade judiciária pode ser indeferida pelo Juiz
quando houver nos autos recursais elementos de informação que infirmem a
declaração apresentada, pois todas as circunstâncias, apreendidas dos
documentos juntados, devem ser analisadas para o exame do pedido.
De outra parte, a mera apresentação de declaração de
pobreza não implica o deferimento automático do pedido de gratuidade
judiciária, incumbindo ao Juiz aferir as informações disponíveis nos autos
para apreciar a viabilidade da concessão, podendo negar o benefício se, para
tanto, houver fundado motivo. Trata-se, na verdade, de presunção relativa,
que pode ser elidida por qualquer elemento de informação que a
desconstitua.
Aquele que apela para os órgãos de assistência do
Estado já passa por uma triagem e deve demonstrar alguns requisitos para
ser admitido. Todavia, aquele que vem a Juízo sem apelar para a assistência
do Estado deve demonstrar minimamente sua necessidade, ou apresentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1061901-60.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5
alegação de pobreza coerente e verossímil.
Em síntese, o benefício da assistência judiciária
gratuita é reservado apenas para quem efetivamente não puder arcar com os
encargos da lide sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família,
situação não observada no caso sub judice.
Vale colacionar jurisprudência no mesmo sentido, não
obstante cientes e respeitosos quanto ao entendimento em sentido diverso:
Em face do texto do inciso LXXIV do art. 5o da
Constituição Federal, considera-se revogada a disposição contida no artigo
4o da lei federal 1060, de 1950, que dispensa a comprovação de insuficiência
de recursos, para fins de assistência judiciária gratuita. Há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos pois o disposto no artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Do texto
constitucional, ressalta-se que a justiça do Brasil não é gratuita. Assim, a
liberdade do art. 4o da lei no 1060/50, que dispensa comprovação, “pois
simples declaração da própria parte interessada nada comprova”, deve
considerar-se revogado. Se o constituinte condicionou o favor da gratuidade
à prova de insuficiência econômica (medida de proteção ao patrimônio
público), não cabe ao legislador ordinário dispensá-la” (JTJ 196/239 e 240).
Não é ilegal condicionar o juiz a concessão da
gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o
cargo exercido pelo interessado fazem, em princípio, presumir não se tratar
de pessoa pobre. (STJ-RT 686/185). No mesmo sentido: RT 783/314 e JTJ
213/231.
De outro lado, a gratuidade da justiça não é
cumulativa, devendo ser analisada a situação do postulante em cada processo
e à luz dos documentos apresentados, o que, na espécie, à mingua de
demonstração, impossibilita o acolhimento do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1061901-60.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
6
Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade
judiciária e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recorrente acostar aos
autos as guias de recolhimento do preparo e de porte e remessa, nos termos
do art. 1007, do CPC.”
Pois bem.
A decisão agravada entendeu que a agravante não faz
jus à concessão da justiça gratuita, porque, nas cópias de suas declarações de
imposto de renda e de seu marido (Wallace Luiz Giavoni Castro), observa-se
que possuem relevante patrimônio, consistente em apartamento (R$
210.000,00), imóvel (R$ 15.000,00), além de investimentos financeiros.
Vale destacar que as declarações de imposto de renda
tanto da agravante quanto de seu esposo, estão incompletas (fls. 645/648 e
649/652).
Ademais, o demonstrativo de pagamento encartado nos
autos, referente aos seus vencimentos, indica que o valor supera a média
nacional (Valor bruto de R$ 7.350,70 e líquido de R$ 5.268,85, para o mês de
janeiro de 2019 - fls. 611), sendo superior ao limite de três salários mínimos
utilizados pela Defensoria Pública, para atendimento da população carente,
conforme mencionado acima.
Como cediço, não basta a declaração de pobreza para a
obtenção dos benefícios da gratuidade judiciária. Esse documento produz
prova relativa de veracidade, que deve ser corroborada por outros elementos,
a fim de que seja reconhecida a hipossuficiência, o que não ocorreu no caso
dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1061901-60.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
7
Embora haja interesse público em conceder o benefício
a quem dele necessite, a fim de garantir o acesso de todos à Justiça, há
também interesse público em não se admitir que quem não seja pobre ou não
prove incapacidade financeira se utilize indevidamente do privilégio.
Aquele que apela para os órgãos de assistência do
Estado já passa por uma triagem e deve demonstrar alguns requisitos para ser
admitido. Todavia, aquele que vem a Juízo sem apelar para a assistência do
Estado deve demonstrar minimamente sua necessidade, ou apresentar
alegação de pobreza coerente verossímil.
Nessa senda, é importante consignar que a Defensoria
Pública, para concessão do benefício, presume necessitada a pessoa que aufira
renda familiar mensal não superior a três salários mínimos federais (art. 2.o,
inciso I, da Deliberação CSDP n.o 89, de 08/08/2008, alterado pela
Deliberação CSDP n.o 137, de 25.09.2009).
Em síntese, não se verifica fato ou fundamento novo,
sólido e suficiente, para a alteração do decidido, inexistindo prova da sua
miserabilidade.
Assim, depreende-se das razões do recurso a absoluta
ausência de argumentos novos a serem ponderados, acolhidos ou rejeitados
por esta Relatoria, razão pela qual fica inteiramente mantida a r. decisão
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1061901-60.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
8
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator